Tribunal: TJDFT
Processo: 0706008-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0706008-48.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: JACKSON ALESSANDRO DE ANDRADE CAETANO PACIENTE: ELOIZA VENCESLAU DA FONSECA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Jackson Alessandro de Andrade Caetano, OAB-DF 49.398, em favor de ELOIZA VENCESLAU DA FONSECA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia, que acolheu representação da autoridade policial da 19a DP, avalizada pelo Ministério Público, e decretou sua prisão temporária, por 30 (trinta) dias, em inquérito no qual figura como indiciada por suposto crime de homicídio qualificado de seu companheiro. Segundo o impetrante, logo após a conduta em apuração a paciente fora conduzida à presença da autoridade policial da DEAM II, que entendeu não se tratar de violência doméstica, redirecionando os agentes para a 15a DP, onde o delegado plantonista, por sua vez, entendeu enquadrar-se a hipótese em situação de violência doméstica contra a mulher, mas que a paciente agira em legítima defesa real, procedendo então ao registro da ocorrência a ser remetida à DEAM II para o prosseguimento das investigações. Liberada do flagrante, ela permaneceu 10 dias em liberdade, mas com a continuidade das investigações, que procedeu à oitiva de testemunhas, a autoridade policial da 19a DP representou por sua prisão temporária, por homicídio qualificado, pedido este deferido pelo juízo ora impetrado, pelo prazo de 30 dias. Decretada a prisão, ela fora intimada a comparecer na referida delegacia, sob a justificativa de prestar esclarecimentos, ocasião em acabou presa, por força do mandado expedido, em 26/02/2021. Alega o impetrante, em síntese, constrangimento ilegal por falta de acesso aos elementos de informação já colhidos no inquérito, especialmente a decisão que decretou a segregação cautelar temporária, a caracterizar cerceamento de defesa. Afirma que já na qualidade de patrono da paciente compareceu algumas vezes na 19a delegacia de polícia, onde forneceu seu contato telefônico, bem como o da paciente, que inclusive informou seu novo endereço, conforme aditamento realizado na ocorrência policial 1.831/2021 – 15a DP, anexada aos autos. Enfatiza que a prisão temporária foi decretada em desacordo com os requisitos da Lei 7.960/89, não ficando demonstrada sua imprescindibilidade para as investigações, pois baseada apenas na gravidade do fato, o que demonstraria sua natureza travestida de prisão preventiva. Argumenta que tanto a prisão era desnecessária que a investigação prosseguiu normalmente, com oitiva de três testemunhas, cujos depoimentos embasaram a determinação da custódia temporária. Revela ainda ser a paciente mãe de 3 filhos, todos menores de 12 anos de idade – de 6 e 3 anos – e o mais novo de 02 meses, em fase de amamentação, sendo imprescindível ao cuidado dos menores, em especial, do lactente. Destaca ser flagrantemente ilegal o afastamento abrupto da mãe de criança lactente, “vez que seu direito constitucional de amamentar seu filho até os 06 meses, estando presa onde quer que seja, foi totalmente atropelado”. Aponta, por fim, o cabimento de medida cautelar alternativa, e requer a revogação liminar da prisão temporária ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do CPP. O habeas corpus foi distribuído em 27/02/2021 (sábado), às 00h:41min, sendo o pedido liminar avaliado pela Desembargadora Plantonista, que entendeu não ser possível sua apreciação, dada a ausência de documentos essenciais, notadamente a decisão impugnada, ainda segredo de justiça, determinando à serventia sua juntada aos autos. No mesmo dia, às 12h33min, o impetrante peticionou enfatizando que a decisão a ser impugnada mantinha-se indisponível à defesa da custodiada, violando seu direito de ampla defesa, e pugnado pela revogação da prisão temporária ou sua substituição por prisão domiciliar, conforme decidido no Habeas Corpus Coletivo n. 143.641, do STF. Poucos minutos depois, às 12h58min, peticionou novamente informando que os autos haviam sido remetidos pelo Juízo do NAC para a Vara de origem, mas que a decisão permanecia inacessível à defesa. Na mesma data, 27/02/2021, às 15h21min, a Desembargadora Plantonista assim decidiu: “Nada a prover. Como delineado na decisão de ID 23626644, o referido documento é essencial para analisar eventual ilegalidade ou abuso de poder. Os elementos carreados aos autos não são suficientes para a apreciação em sede de plantão judicial. Não obstante os argumentos do defensor, o julgado do STF, no Habeas Corpus Coletivo n. 143.641, é cristalino ao dispor que a substituição da medida mais gravosa por prisão domiciliar deve ser aplicada “excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício". No caso, o delito foi cometido com violência contra a pessoa. Além disso, ausente a peça que expõe os fundamentos da prisão cautelar. Portanto, inviável a análise da higidez do decisium que decretou a medida extrema. A decisão do MM. Juiz do NAC, assinada às 12h18 de hoje, e juntada pelo impetrante (ID 23622725), também está disponível para consulta por esta Relatora no sítio do Tribunal. Porém, a decisão ali exarada não expõe os fundamentos que necessitam ser examinados. Indica tão-só a conclusão do Magistrado do Núcleo de Audiência de Custódia delimitada à atribuição a ele conferida, qual seja, a regularidade da prisão: Na espécie, não vislumbro ilegalidades no cumprimento do mandado de prisão expedido n. 0704471- 08.2021.8.07.0003.01.0001-00, motivo pelo qual determino a remessa dos autos ao órgão judicante cuja decisão originou a ordem de prisão, para as providências pertinentes, nos termos do art. 2o, § 2o e do art. 11 da Portaria Conjunta n. 4, de 19 de janeiro de 2021. Repiso não ter havido êxito na tentativa de obter a decisão do decreto da prisão temporária pelos meios disponíveis no sistema informatizado do TJDFT. Assim, a secretaria da Vara do Tribunal do Júri de Ceilândia deve providenciar a juntada do documento para análise dos fundamentos expedidos. I.” Às 12h:13min, do dia 01/03/2021, os autos me vieram conclusos para exame do pedido liminar, tendo requisitado, por despacho, às 16h:03min, informações ao Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Ceilândia, com urgência, para que remetesse, com a máxima brevidade, o inteiro teor da decisão que decretou a prisão temporária da paciente, além da correlata representação policial e respectiva manifestação do Ministério Público. O oficio requisitando as informações foi encaminhado minutos depois pela secretaria da 3a Turma Criminal ao Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, vindo o advogado impetrante, logo após, requerer que o ofício fosse encaminhado ao Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ceilândia, o que foi feito no dia seguinte, 02/03/2021. Passados mais de 05 dias do encaminhamento do ofício, ainda sem resposta nos autos, o impetrante peticionou requerendo providências, reiterando a concessão de medida liminar. Por despacho, datado de 09/03/2021, determinei diligências da secretaria da turma sobre as informações pendentes, imediatamente juntadas aos autos, porém sem os documentos requisitados no ofício, em especial, a decisão impugnada. A secretaria da turma então diligenciou mais uma vez perante o Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ceilândia, obtendo, em 11/03/2021, acesso aos documentos requisitados, finalmente juntados aos autos em caráter sigiloso nos ID ́s 23963289, 23963290 e 23963291. Por despacho, na mesma data, oportunizei à defesa, que desconhecia os fundamentos da prisão temporária, se manifestar no prazo de 02 dias. Diante do despacho, o impetrante se manifestou aduzindo que a prisão temporária foi imposta em substituição de flagrante, uma vez que as autoridades policiais da 19o DP tiveram compreensão jurídica diversa do delegado plantonista da 15a DP, que declinou da lavratura do auto de prisão em flagrante, por entender presente a excludente da legítima defesa. Asseverou que modificação posterior no rumo das investigações não seria motivo para prisão temporária, e que a suposta ameaça a vizinhos, testemunhas no processo, carece de lastro factual, tanto que a investigada no dia seguinte mudou de endereço, informando sua nova localização à autoridade policial, conforme aditamento registrado na ocorrência policial. Ratificou os termos da inicial e pugnou pela concessão da liminar. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, sempre que demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. A espécie trata de caso com reviravoltas entre a condução da paciente em suposto estado de flagrância delitiva e a continuidade das investigações do inquérito policial. Verifica-se que a autoridade policial de plantão, da 15a DP, encarregada da análise do flagrante, entendeu ter a paciente agido em legítima defesa real, após injusta agressão de seu companheiro, razão pela qual liberou a paciente. O prosseguimento das investigações, contudo, revelou, a partir de depoimentos testemunhais, indícios da prática de homicídio qualificado, o que ensejou a representação da autoridade policial da 19a DP por sua prisão temporária. O juízo ora impetrado, após manifestação favorável do Ministério Público, acolheu a representação e decretou a medida constritiva pelo prazo de 30 dias, vindo a paciente a ser presa no dia 26/02/2021. Este os fundamentos da decisão impugnada: “O decreto de prisão temporária encontra amparo no artigo 1o, da Lei no 7.960/1989, que dispõe: “Art. 1o. Caberá prisão temporária: I- quando imprescindível para as investigações do inquérito policial; II- quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade; III- quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes: a) homicídio doloso (art. 121, caput, e seu § 2o)”. Verifica-se que os requisitos acima delineados encontram amparo nos autos, em especial a autoria e a materialidade delitivas, consoante se depreende do pedido formulado. Em consulta aos autos principais (0704466-83.2021.8.07.0003), verifico que a própria acusada confessou a prática do delito, apesar de sustentar que atuou em legítima defesa. Porém, a dinâmica delitiva trazida pelas testemunhas presenciais, Thalita dos Santos Moreira e Jheneffy Santos Batista, que indicaram a representada como a autora dos fatos, a princípio, afastam a incidência da referida causa excludente de ilicitude. De acordo com as referidas testemunhas, a representada e a vítima vinham discutindo há cerca de 2 horas da prática delitiva. Outrossim, as testemunhas afirmaram que a representada, logo antes da execução do crime de homicídio, agrediu a vítima por diversas vezes, sem que essa esboçasse qualquer reação. Nesse sentido, tais testemunhas relataram que a vítima, a todo tempo, pedia calma para a representada. A testemunha Thalita relatou que ELOIZA abraçou a vítima, fingindo que a contenda estava resolvida, e, nesse instante, efetuou quatro golpes de faca em suas costas, que foram a causa de sua morte. Segundo as informações trazidas pelas testemunhas, o crime, aparentemente, ocorreu em razão de ciúmes da representada em relação à vítima. Com efeito, há razoáveis indícios de autoria da representada no delito que ora se apura. Acerca da imprescindibilidade da medida para a conclusão das investigações, observo que razão assiste à Autoridade Policial ao postular o seu deferimento. Verifica-se a ocorrência de delito grave, que repercute em toda a comunidade local, visto que, em tese, a autora executou o delito mediante golpes de faca, diante de várias testemunhas, com recurso que impossibilitou a defesa da vítima, por motivo torpe e em via pública. Outrosssim, conforme consta dos autos, a representada e as testemunhas são vizinhas. Assim, diante da gravidade em concreto dos delitos praticados bem como da proximidade do endereço dos envolvidos, a contribuição de testemunhas para a elucidação dos fatos se torna trabalho árduo, por temerem retaliação, caso a investigada esteja em liberdade. Com efeito, diante do exposto, infere-se a presença dos requisitos da medida cautelar, relativos ao fumus comissi delicti e periculum libertatis. A leitura dos elementos carreados aos autos também evidencia, a princípio, a ocorrência de homicídio doloso qualificado ao menos pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e pelo motivo torpe (incs. I e IV), inserindo-o, dessa forma, na categoria de crimes dispostos no artigo 1o, inciso I, da Lei 8.072/90. Ante o exposto, presentes os elementos autorizativos da prisão processual da representada, acolho o pedido formulado pela Autoridade Policial e ratificado pelo Ministério Público, a cujos fundamentos me reporto, para o fim de DECRETAR a PRISÃO TEMPORÁRIA, por 30 (trinta) dias, de ELOIZA VENCESLAU DA FONSECA , qualificada nos autos, o que o faço com amparo no artigo 1o, incisos I e III, alínea “a”, da Lei no 7.960/89. Expeça-se o mandado de prisão temporária, devendo constar o prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento. Após o cumprimento das determinações e não havendo novos pedidos, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe, inclusive com o traslado desta decisão e da diligência aqui deferida para os autos principais. Intime-se.” (Sem grifos no original) Como se vê, no que se refere à materialidade e aos indícios de autoria, a decisão repousa em fundamentação consistente, uma vez que lastreada em depoimentos de testemunhas que presenciaram toda a dinâmica dos fatos, apontando para a autoria de possível crime de homicídio doloso. Há, portanto, elementos que sustentam o fumus comissi delicti e a hipótese delitiva está inserida no rol taxativo da Lei 7.960/89. Ocorre, contudo, que a imprescindibilidade da prisão temporária para as investigações do inquérito policial, como exige o art. 1o, inciso I, da Lei 7.960/89, não ficou demonstrada. Com efeito, as testemunhas Thalita dos Santos Moreira e Jheneffy Santos Batista, ouvidas nos dias imediatamente seguintes aos fatos, não relataram perante a autoridade policial qualquer medo ou receio de prestar declarações. Pelo contrário, declararam não conhecer a paciente, nem ter com ela qualquer tipo de animosidade, tanto que mantinham relacionamento cordial, enfatizando, apenas, que a relação do casal era marcada por brigas e desavenças constantes, mas que se restringiam ao ambiente doméstico e familiar. O receio da autoridade policial, portanto, encampado pelo juízo impetrado, de que vizinhos poderiam se sentir amedrontados e dessa forma intimidados de prestar depoimento, prejudicando assim os atos de investigação, não ficou suficientemente claro, tanto que os depoimentos das vizinhas foram colhidos sem registro de qualquer receio ou medo de represálias, antes do pedido de prisão. Além disso, segundo registrado no aditamento no 3, da Ocorrência Policial 1.831/2021 – 15a DP, partiu da investigada, ora paciente, a iniciativa de comunicar seu novo endereço, já em 17/02/2021, dia seguinte aos fatos, informando que mudou sua moradia e, consequentemente, o contato próximo com os vizinhos, possíveis testemunhas do fato em tese delituoso. O impetrante também afirma que a investigada, tão logo intimada pela autoridade policial para nova oitiva, prontamente comparecera à delegacia de polícia, ocasião em que foi presa, em cumprimento ao mandado de prisão expedido, denotando, assim, comportamento incompatível com o receio de fuga ou obstrução das investigações. O fato é que a despeito da gravidade concreta da conduta investigada, a decisão objeto da impetração não apresenta nenhum elemento concreto capaz de amparar o juízo de imprescindibilidade da medida para continuidade das investigações do inquérito policial. A gravidade concreta da infração, evidenciada por seu modus operandi, serve de fundamento válido para a decretação de prisão preventiva, com fundamento no art. 312 do CPP, mas não para a prisão temporária, cujos pressupostos e requisitos são diversos e estão expressamente previstos na Lei 7.960/89, dentre eles, especificamente, a imprescindibilidade para as investigações do inquérito policial. Há que se considerar também, por relevante, que a investigada é mãe de três crianças menores de 12 anos de idade, sendo uma delas lactente, com pouco mais de 02 meses de vida, o que permite, sem prejuízo das investigações, a substituição da medida extrema pela prisão domiciliar, prevista no art. 318, V, do CPP. Destarte, não demonstrada a imprescindibilidade da prisão temporária para o inquérito policial, mas presente, neste exame preliminar, a necessidade de imposição de medida cautelar diversa, CONCEDO A LIMINAR vindicada para substituir a prisão temporária da paciente por prisão domiciliar, prevista no art. 318, V, do CPP, a ser cumprida no seu atual endereço residencial, a saber: QUADRA B, CONJUNTO 4, LOTE 4 – SETOR COIMBRA - ÀGUAS LINDAS/GO – CEP: 729.114-73, telefone para contato (61) 99593 2215, sem prejuízo de eventual decretação de prisão preventiva, caso se mostre necessária e se fizerem presentes os requisitos legais. Expeça-se Alvará de Soltura para que a paciente seja imediatamente colocada em liberdade, se por outro não estiver presa, devendo ser intimada, por mandado, da imposição da prisão domiciliar a ser cumprida no endereço por ela acima informado, cuja fiscalização caberá ao Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ceilândia, ficando assegurado seu deslocamento do local de custódia até a residência onde deverá permanecer, dela só podendo se ausentar mediante autorização judicial. Comunique-se o juízo impetrado do inteiro teor da decisão e da incumbência de fiscalização da prisão domiciliar ora determinada. Levante-se o sigilo dos documentos de ID ́s 23963289, 23963290 e 23963291, uma vez que não há mais justificativa para sua manutenção. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 15 de março de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator